Tribunal: TJSP
Processo: 2252050-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Recuperação Judicial – Decisão desconstitutiva de arrematação de imóveis rurais, em que é promovido o cultivo de cana de açúcar pelas recuperandas, com impacto direto no patrimônio das empresas - Competência do Juízo recuperacional não extrapolada, sobretudo porque com o início do trâmite da recuperação judicial, surgiu uma nova realidade jurídica, inviabilizadora da prática de atos executivos

Ementa:
Recuperação Judicial – Decisão desconstitutiva de arrematação de imóveis rurais, em que é promovido o cultivo de cana de açúcar pelas recuperandas, com impacto direto no patrimônio das empresas - Competência do Juízo recuperacional não extrapolada, sobretudo porque com o início do trâmite da recuperação judicial, surgiu uma nova realidade jurídica, inviabilizadora da prática de atos executivos singulares e esparsos destinados à satisfação de créditos concursais – Arrematação correspondente a um ato processual complexo, realizado em etapas sequenciais, constituído pela soma de atos menores e componentes de um todo – Ato expropriatório sem eficácia, dada a pendência de recurso específico na Justiça do Trabalho, lavrado auto com ressalva expressa – Ausência de ofensa à coisa julgada, pois a desconstituição combatida não rescinde ou ataca um julgado, mas, isso sim, impede seja completada a arrematação, cujos efeitos nunca foram produzidos ou, ao menos, já nasceram suspensos, retido, em depósito judicial, o preço ofertado – Auto lavrado sem sua função terminativa ou conclusiva do ato expropriatório e evitando a estabilidade prevista no artigo 903, "caput" do CPC/2015 - Transferência de domínio não operada, não tendo sido emitida carta de arrematação – Decisão mantida – Recurso desprovido.